Tribunal: TJPA
Processo: 0018224-82.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018224-82.2006.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: KATIA CILENE SANTO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSPORTE ONEROSO DE PASSAGEIROS SEM LICENÇA. REMOÇÃO DO VEÍCULO REALIZADA EM 2006. ART. 231, III, CTB. TEXTO VIGENTE QUANDO DA AUTUAÇÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DIVERSA DO ENQUADRAMENTO LEGAL. CASO DE RETENÇÃO E NÃO DE REMOÇÃO. NULIDADE DO ATO. SÚMULA 510 DO STJ. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TAXAS E DESPESAS DECORRENTES DA APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedente os pedidos do Autor, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para tornar nulo o Auto de Infração nº A5491866-1, determinando a liberação imediata do veículo “TIPO MIS/CAMONETA/C FECHADA, MODEO VW/KOMBI, PLACA LUK 8400, COR BRANCA”, a ser entregue ao Requerente ou seu representante legal, sem cobrança de taxas decorrentes de estadia em pátio e/ou remoção do bem, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 497, caput, §§4º e 5º, do CPC. Sem custas. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4º, III, do CPC. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço nº 001/2016, de 03/05/2016. P.R.I.C. Belém, 07 de dezembro de 2016.”

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação (ID 1316342) alegando, em síntese, a ocorrência de atuação escorreita e fundamentada em ordem judicial e no poder de polícia da administração pública, com vistas a coibir o transporte oneroso de passageiros sem a devida licença e assegurar a realização do interesse público, garantindo um transporte público seguro e de qualidade.

Ao final, pede pela reforma da sentença no que tange aos honorários advocatícios, por ter o autor acionado precocemente o Judiciário, bem como pela proibição expressa da condenação em comento em sede de Mandado de Segurança, com base nas súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é saber se o autor possui direito ao uso e gozo de seu veículo “TIPO MIS/CAMONETA/C FECHADA, MODEO VW/KOMBI, PLACA LUK 8400, COR BRANCA”, apreendido em virtude de enquadramento na infração prevista no art. 231, VIII, do CTB, o qual trata do transporte remunerado de passageiros sem licença para esse fim.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 231, VII, quando do momento da autuação dispunha o seguinte:

“Art. 231. Transitar com o veículo:

(...)

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo.”

Infere-se, assim, que a penalidade prevista para o caso era de multa e a medida administrativa cabível era a de retenção veicular e não de remoção. Por oportuno, é importante destacar que a primeira nada mais é do que a imobilização temporária do veículo para regularização; já a segunda consiste no deslocamento do veículo para o depósito utilizado pela autoridade competente, ficando a restituição do bem condicionada ao pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia, além de outros encargos legais aplicáveis.

Nessa senda,
in casu
, vê-se a não aplicação da medida administrativa correta nos termos do dispositivo legal supramencionado, pelo que entendo pela nulidade do ato administrativo, não devendo produzir seus efeitos, na medida em que quando se depara com o transporte irregular de passageiros, a medida adequada a ser adotada consistia na mera retenção veicular, até o saneamento da irregularidade.

Além disso, insta salientar que
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 510, a qual determinou que o “O transporte irregular de passageiros sujeita o seu infrator à pena administrativa de retenção do veículo, o que impede que a sua liberação esteja condicionada ao pagamento de despesas decorrentes de apreensão do veículo.”. Logo, não há que se falar em cobranças de taxas e demais verbas decorrentes da remoção do bem apreendido de forma irregular e estadia no pátio da autoridade competente.

Em relação aos honorários advocatícios, devem permanecer inalterados, haja vista os argumentos do apelante serem atinentes à proibição da condenação em verba honorária em sede de Mandado de Segurança, o que não se coaduna com o caso em comento, por se tratar de ação ordinária.

Em casos símiles, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. INFRAÇÃO QUE APENAS AUTORIZA A RETENÇÃO DO CEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 231, VIII, DA LEI Nº 9.503/97. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 510 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ/PA – Proc. 000996127.2016.8.14.0005 – Rel. Mairton Marques Carneiro – Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)

***

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O ART. 231, VIII DO CTB DETERMINA A PENA DE RETENÇÃO E NÃO DE APREENSÃO. EM RAZÃO DA MEDIDA ILÍCITA ADOTADA PELO ENTE PÚBLICO NÃO DEVE INCIDIR COBRANÇA DE USO DE GUINCHOS OU DE DIÁRIAS NO PÁTIO DE APREENSÃO. TEMA 339 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A infração de trânsito consubstanciada no transporte remunerado de passageiros, sem a devida licença do órgão competente, é considerada como de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB.

2. Assim, em se tratando de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão, mas simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do veículo objeto da lide por ausência de amparo legal.

3. Tema 339 do STJ. Recurso Repetitivo.

4. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJ/PA - Proc. 0035084-56.2009.8.14.0301 – Rel. Diracy Nunes Alves – Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/08/2021)

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto, nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023